Tribunal: STF
Processo: HC 251217
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 922.129/SP.



    Ao final, a defesa expõe:



    a) Requer a REDUÇÃO da pena – base;



    b) Requer a adição CRIME CONTINUADO nos moldes do Artigo 71 “caput” do Código Penal;



    c) Requer o redimensionamento da DOSIMETRIA DA PENA;



    Diante do exposto requer o paciente SILVIO DE JESUS GERONIMO, RG nº 22.049.143 SSP-SP, CPF nº 176.285.688-31, matricula nº 838.831, ora preso na Penitenciária ‘’Dr. José Augusto César Salgado – PII, Tremembé SP, vêm, respeitosamente perante ínclitos julgadores do Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o DEFERIMENTO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em face do CONSTRANGIMENTO ILEGAL, com fundamento jurídico dos Artigos 1º, III, 5º “caput”, LXVIII e Artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal c/c Artigos 647, 648 I, 654 §§ 1º, 2º, 660 § 2º, 667, todos do Código de Processo Penal c/c Artigos 59, 68, 71 “caput”, 71, parágrafo único, 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal e Súmula 659 do STJ, em face das Autoridades Coatoras, Vara do Júri da Comarca de Guarulhos – SP e 9º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e Quinta Turma HC 922.129, o qual em suma tornou as penas elevadas e excessivas, sem fundamentação idônea, o qual elevou a pena base em ¼ totalmente desproporcional (o qual merece redução) e por fim NÃO considerou o CRIME CONTINUADO o qual esta estampado, o que deve ser observada por esse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que da azo para uma redução, assim e cediço a sua correção, o que o torna o ato ILEGAL e ARBITRÁRIO, passivo de correção em sua DOSIMETRIA (pena-base e adição crime continuado), portanto merece guarida por essa via estreita do presente mandamus, excepcionalmente, concedendo de oficio a presente ORDEM, ante a ILEGALIDADE nos termos da Lei, pois esse Excelso do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com costumeiro acerto vai dirimir todas as questões suscitadas em toda extensão (doc. 1, pp. 22-23).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 922.129/SP, mantendo o não conhecimento daquela impetração.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 70 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de vários homicídios qualificados, tentados (art. 121 § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP, por cinco vezes, e consumados (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), por três vezes, estes em concurso formal impróprio (art. 70 segunda parte, do CP), em contexto de chacina.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, apenas com cópia da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, é possível acessá-lo em consulta ao site do STJ. Eis os seus fundamentos:



    A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Busca-se, no caso, o redimensionamento das penas-base e o reconhecimento do crime continuado.



    Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.



    Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.



    Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.



    Na espécie, verifico que não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que, em razão de duas circunstâncias judicias negativadas, a exasperação foi na fração de 1/4. Logo, o decisum não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a sua manutenção, diante do caso concreto, não se verificando qualquer ilegalidade na dosimetria da pena mantida pelo v. acórdão impugnado.



    Ainda, cabe acrescentar que A jurisprudência desta Corte, também, admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8 ou do termo médio, ou até mesmo exasperação superior, desde que devidamente fundamentada, não havendo paradigma legal rígido sobre os critérios de fixação da pena-base.



    [...]



    Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento do crime continuado, verifico que a insurgência foi analisada no HC n. 557.069/SP. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência, que já foi submetida à apreciação desta Corte, revelando-se incabível.



    [...]



    Dessa forma, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a defesa noticia que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 2012. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator